Tribunal: TJPA
Processo: 0000706-08.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000706-08.2019.8.14.0048

APELANTE: ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL –
APRESENTAÇÃO DA PROCURAÇÃO ORIGINAL QUE INSTRUI A PETIÇÃO INICIAL
–
DESNECESSIDADE
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DESCABIMENTO
–
SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não da apresentação da procuração original para instrução da petição inicial da ação
de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais
.

2.
Como é cediço, o descumprimento de diligência determinada ou o seu não cumprimento a contento, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC.

3.
Ocorre que, no caso dos autos, o indeferimento da petição inicial sob tal fundamento é descabido. Isto porque, a exigência de apresentação do original da procuração para a instrução da inicial não encontra respaldo na legislação processual, bem como se encontra em desacordo com os princípios da economia e da celeridade processual.

4.
Ademais, de acordo com o inciso IV no art. 425 do CPC, as cópias declaradas autênticas pelo advogado, são equiparadas aos originais, possuindo, dessa forma, força probante.

5. Dessa forma, descabido se mostra, pois, o indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC, impondo assim, a anulação da sentença ora recorrida.

6. Recurso
CONHECIDO

e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
PROVIDO
, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito tenha regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO
e apelado
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000706-08.2019.8.14.0048

APELANTE:
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.a.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO
,

inconformada com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Salinópolis/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por si em face de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
,

indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID
5608660
), narrou a autora que ajuizou
a ação acima mencionada, aduzindo
que jamais celebrou contrato de empréstimo com o requerido, no entanto, tomou conhecimento de que havia abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como reserva de margem consignável através do extrato do INSS no dia 06/04/2018, salientando que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 856404321, no valor total de R$5.168,98 (cinco mil reais e cento e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$142,94 (cento e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) por mês.

Em despacho (ID
5608662
) foi determinada a emenda a inicial para fins de juntada da procuração original.

No ID
5608663
, peticionou a autora
pleiteando a reconsideração da r. decisão, para recebimento da petição inicial, uma vez que preenchido todos os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, dando-se regular andamento ao feito.

Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença (ID
5608815
), que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Inconformada, a autora
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO
, interpôs Recurso de Apelação (ID
5608816
).

Refuta a necessidade
de emenda à inicial, uma vez que o Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer as hipóteses de indeferimento da petição inicial, não existindo a possibilidade de indeferimento no caso de não apresentação de procuração original, nos termos do art. 319 do CPC.

Afirma que a sentença deve ser anulada, ante a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista a inexistência nos autos de qualquer pendência capaz de tornar impossível a citação do demandado, face sua devida qualificação na petição inicial.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de origem, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Em sede contrarrazões (ID
5608820), pugna a instituição financeira pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito (ID
5608845
).

Instada a se manifestar (ID 5974603), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, pugnado pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 6696933).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação da procuração original para instruir a petição inicial da ação
de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais
.

Feitas essas considerações inicial, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

Observa-se nos autos que a autora foi intimada para juntada da procuração original no processo, uma vez que a demanda foi instruída com cópia da referida procuração.

Por sua vez, a autora se manifestou pleiteando a reconsideração da r. decisão, para que fosse recebida a petição inicial, uma vez que preenchido todos os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, dando-se regular andamento ao feito.

Após, houve por bem a MM. Juízo de primeiro grau proferir a sentença apelada, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, fundamentando que a autora não cumpriu a determinação para a emenda da inicial.

Como é cediço, o descumprimento de diligência determinada ou o seu não cumprimento, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC.

Acerca da matéria colaciono jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃOCUMPRIDA. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA. NOTIFICANDO DESCONHECIDO. CARTAS ENVIADAS AO LOGRADOURO INFORMADO NO CONTRATO. DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) III -
O não cumprimento do provimento determinando a emenda da petição inicial acarreta o indeferimento desta
. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0701.15.037735-9/001, Relator Des. Vicente de Oliveira Silva, julgamento em 16/05/2017).” (Negritou-se).

Ocorre que, no caso dos autos, o indeferimento da petição inicial sob tal fundamento é descabido, isto poque, a exigência de apresentação do original da procuração para a instrução da inicial não encontra respaldo na legislação processual, bem como se encontra em desacordo com os princípios da economia e da celeridade processuais.

Como é sabido, o sistema processual pátrio contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, cabendo à parte contrária, querendo, impugnar a sua autenticidade "na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos", conforme disposto no art. 430 do CPC.

Sobre o assunto, também disciplina o art. 424 do mesmo Diploma Legal:

"O art. 424 do Novo CPC equipara, em termo de valor probante, a cópia do documento particular e o original, mas insiste no equívoco da previsão do caput do art. 385 do CPC/1973 no sentido de aparentemente exigir sem condicionantes a conferência e certificação de conformidade entre a cópia e o original pelo escrivão. Na realidade, essa conferência e certificação só serão exigidas quando a parte contra quem se produziu a prova impugnar, dentro dos prazos legais, a juntada de cópia do documento. A iniciativa também pode ser do juiz de ofício em razão de seus "poderes" instrutórios. Nesse caso, haverá a necessidade de se intimar as partes comunicando-se de dia e horário em que será realizada a conferência pelo escrivão." (Novo Código de Processo Civil Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, 2016, pág. 721).” (Negritou-se).

Ademais, de acordo com o inciso IV no art. 425 do CPC, as cópias declaradas autênticas pelo advogado, são equiparadas aos originais, possuindo, dessa forma, força probante.

Assim sendo, mostra-se desnecessária a juntada das vias originais ou das cópias autenticadas da procuração e dos documentos que instruem a petição inicial, inclusive porque não houve manifestação da parte contrária, uma vez que ainda não foi determinada a sua citação, estando tal entendimento pacificado na Jurisprudência.

Sobre o tema, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. SÚMULAS 05 E 07/S.T.J. (...) Nessa conjuntura, tenho para mim que razão acompanha a recorrente quando apregoa que teve seu direito desprezado na instância monocrática. Nesse sentido, denota-se que os esclarecimentos prestados pelo perito às fIs. 3183/3205 são reveladores e não deixam margem a dúvidas acerca desse desprezo às provas carreadas pela autora. Das ditas informações (fl. 3194) é possível aferir que a falta de autenticação dos documentos de fIs. 470/473, e de documentos relativos à 11ª medição, deram ensejo ao desprezo do laboro pericial acerca dos mesmos para fins de obtenção do saldo devedor. Observe-se os esclarecimentos do expert às partes e sobretudo à juíza da causa: 'Este perito ao fazer carga do processo, ciente dos fatos acima narrados, e considerando os documentos de fls. 470/473 (Doe. P- 2), não estarem autenticados e diante da falta da 118 medição (décima primeira) medição do contrato 294/91, diligenciou junto à Secretaria de Transportes e Obras do Estado Tocantins, mesma onde solicitou do que encaminhasse cópia autenticada do referido processo caso estivesse em seu poder. (...)' Ademais, a própria legislação processual assegura o pedido incidental de exibição de documento ou coisa que se encontre em poder da parte contrária. A negativa de exibição, ou mesmo seu extravio, importa na veracidade da declaração da parte oponente quanto ao conteúdo do documento como expressamente prevê a disciplina do art. 359 do Código de Processo Civil, evidentemente na hipótese de inexistência de documento que aponte em sentido contrário. Acaso realmente inexistente a documentação. Por outro lado, não se pode alegar a imprestabilidade de documento colacionado por uma das partes pelo simples fato de não vir em sua via original, ou mesmo autenticado por quem de direito, posto que, a meu ver, nosso sistema contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, a qual se afasta apenas por elemento inequívoco em contrário ou por meio de incidente de falsidade, hipóteses não presentes no caso vertente. Desta forma, não vejo lastro legal para o desprezo da documentação colacionada pela parte autora, que deveria ter sido tomada em conta pelo perito na feitura de seu laboro. (...) Por todo o exposto, conheço do recurso manejado e dou-lhe provimento, razão pela qual, reformo a sentença fustigada no sentido de reconhecer os direitos creditícios relacionados à documentação de fls 470/473, bem como os relativos à medição, devendo o respectivo quantum ser apurado em liquidação de sentença,majorando-se os honorários de sucumbência nos termos adrede frisados. (fls. 3367/3371) (...). (REsp 989.616/TO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 18/06/2008).

Ainda, acerca da suficiência da cópia (simples) do instrumento de mandato, cito os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO - INDEFERIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA PROCURAÇÃO E DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. Não sendo demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade financeira do apelante para custear o processo, sem prejuízo de sua subsistência e da de sua família, inexistindo nos autos elementos de prova suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada, a ele deve ser deferido o benefício da gratuidade judiciária. O sistema processual pátrio contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, cabendo à parte contrária, querendo, impugnar a sua autenticidade "na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos", conforme disposto no art. 430 do CPC.
Assim, mostra-se desnecessária a juntada das vias originais ou das cópias autenticadas da procuração e dos documentos que instruem a petição inicial, inclusive porque não houve manifestação da parte contrária, eis que ainda não foi determinada a sua citação
.

(TJ-MG - AC: 10000180954364001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/01/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2019).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGULADA PELO DECRETO - LEI 911/69
- INSTRUMENTO DE MANDATO - JUNTADA DE CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO - POSSIBILIDADE - REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
- AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. -
É pacífico o entendimento de que não há necessidade de juntada do original e nem de cópia autenticada do instrumento de procuração ou mesmo dos atos constitutivos da pessoa jurídica, tendo em vista que se presumem verdadeiros os documentos trazidos pela parte autora
, cabendo à parte contrária impugná-los. -
Os documentos apresentados pelo autor, através de cópias, presumem-se verdadeiros, até que a parte contrária impugne sua autenticidade ou conteúdo
. - Recurso provido. Sentença cassada. (TJMG, Apelação Cível 1.0686.14.003543-3/001, Relatora Desa. Márcia De Paoli Balbino, 17ª Câmara Cível, julgamento em 26/02/2015, publicação da sumula em 10/03/2015).” (Negritou-se).

Dessa forma, descabido se mostra, pois, o indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC, impondo assim, a anulação da sentença ora recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO

do presente
RECURSO
de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/12/2021